Tribunal: CARF
Processo: 18470.903760/2022-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.903760/2022-13
ACÓRDÃO
1401-007.565 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOTREQ S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2018
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu
direito, demonstrando, mediante documentação hábil e idônea, a liquidez
e a certeza do crédito. Uma vez não comprovada a sua pretensão, não se
reconhece o crédito pleiteado
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
Crédito Tributário Mantido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 5908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.565 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903760/2022-13
2
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Daniel Ribeiro Silva, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a]integral), Andressa Paula Senna
Lísias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou procedente a Manifestação de Inconformidade, para reconhecer o
direito ao crédito saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2017, no valor de R$
11.792.434,76, que deverá ser utilizado para compensação até o seu limite.
Por bem relatado o acórdão de origem, reproduzo trecho:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório no 3291521, de 03/06/2022, que comunicou a não homologação das
compensações
declaradas
nos
documentos
PER/Dcomp
no
20887.70891.301019.1.7.02-1640
e
36478.13975.311019.1.3.02-5026,
que
indicavam crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2017, no valor de
R$ 13.081.870,33.
De acordo com o despacho decisório em questão:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto
de termo de intimação, não sanadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo
com as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a apuração do saldo negativo, pois não foi identificado o período de
apuração a que se refere o crédito informado, uma vez que houve transmissão de
mais de uma Escrituração Contábil Fiscal (ECF) para o período de apuração do
saldo negativo demonstrado no PER/DCOMP.
Ciente dessa decisão, a interessada protocolou sua manifestação de
inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
1. O Saldo Negativo de IRPJ do período foi composto a partir da soma de
retenções na fonte da ordem de R$ 6.522.100,62 e pagamentos/compensações
de estimativas mensais na monta de R$ 6.559.769,71, totalizando o aludido valor
de R$ 13.081.870,33. O despacho decisório recorrido indeferiu a integralidade do
Fl. 5909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.565 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903760/2022-13
3
crédito pleiteado, sob o estranho e espúrio argumento de que “não foi possível
confirmar a apuração do saldo negativo, pois não foi identificado o período de
apuração a que se refere o crédito informado, uma vez que houve transmissão de
mais de uma Escrituração Contábil Fiscal (ECF) para o período de apuração do
saldo negativo demonstrado no PER/DCOMP”.
2. A Manifestante não consegue entender os motivos que levaram à conclusão
das autoridades de que haveria duas ECFs transmitidas para o mesmo período de
apuração. No presente caso, o despacho decisório não indica de forma clara e
precisa os fundamentos para o indeferimento do crédito, inquinando de nulidade
o presente feito face a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
3. Além disso, foram observados todos os procedimentos e exigências constantes
do Manual da Escrituração Contábil Fiscal para fins de retificação das suas ECFs,
de forma a última declaração retificadora, tempestivamente transmitida em
02/08/2021, encontra-se vigente e produzindo efeitos, não havendo motivos para
ser desprezada.
4. O despacho decisório está nitidamente maculado pelo vício da nulidade, uma
vez que, por maior esforço que se faça, não é possível identificar no despacho
decisório qualquer motivação plausível para o não reconhecimento do crédito.
5. Se houvesse dúvida quanto à existência ou não dos créditos, as autoridades
deveriam ter intimado a interessada para apresentar os documentos
comprobatórios, no que seriam prontamente atendidas.
6. O despacho faz referência a inconsistências que não foram sanadas pelo sujeito
passivo e, de fato, nos meses de janeiro e julho de 2021, a manifestante recebeu
intimações por diferenças na ECF e CDTF e procedeu desde logo as retificações
para que as informações se tornassem convergentes.
7. Após a última retificação, que se deu em 02.08.2021 (Doc. 05), a ora
manifestante foi novamente intimada, desta vez na data de 08.11.2021,
oportunidade em que as autoridades, assim como no presente despacho
decisório, manifestaram estranhamente e equivocadamente quanto à localização
de duas ECFs ativas para o período de 2017.
8. Como a Manifestante não identificou quais seriam as tais duas ECFs
simultaneamente ativas e que a última retificação se deu em 02.08.2021, não
foram adotadas demais providências porquanto não foram identificados
equívocos cometidos, o que, fatalmente, originou o presente despacho decisório.
9. A intimação em voga jamais permitiu o diálogo entre a Manifestante e a RFB,
mas tão apenas solicitou a retificação das declarações. Caso tivesse sido
autorizado o diálogo, a Manifestante certamente teria questionado acerca da
confusão incorrida pelas autoridades e sanado quaisquer eventuais dúvidas, de
modo a comprovar a existência do direito creditório.
Fl. 5910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.565 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903760/2022-13
4
10. É inconteste que o despacho decisório deveria ter se pautado na ECF
retificadora transmitida em 02.08.2021, atualmente ativa, e, como assim não o
fez, é de rigor o cancelamento do presente despacho decisório, uma vez que o
mérito relativo à efetiva existência do Saldo Negativo de IRPJ do período, que
efetivamente é de direito, sequer foi analisado, o que fere de morte os princípios
mais comezinhos, em especial o princípio da verdade material. Por isso, é de rigor
o reconhecimento do crédito pleiteado ou, ao menos, que os autos sejam
devolvidos às autoridades de piso para que seja apreciado o mérito do direito
creditório pleiteado no PER/DCOMP em exame, a fim de se evitar eventual
arguição de supressão de instância.
11. Em relação ao mérito, informa que o saldo negativo está composto de duas
parcelas: retenções na fonte da ordem de R$
6.522.100,62
e
pagamentos/compensações de estimativas mensais na monta de R$ 6.559.769,71.
12. Os pagamentos/compensações foram realizados em valor inclusive superior
ao devido, e as retenções na fonte estão respaldadas nas DIRF anexadas como
doc.
09. Além disso, os registros K355 e L300 da ECF demonstram que as receitas que
originaram as retenções foram devidamente oferecidas à tributação.
13. Se os documentos acostados não forem suficientes, deve ser realizada
diligência.
Com base nesses argumentos, pede o reconhecimento e provimento da
manifestação de inconformidade apresentada, para que, preliminarmente, seja
reconhecida a nulidade que macula os autos, anulando-se o despacho decisório
integralmente. De forma subsidiária, pleiteia que seja reconhecido integralmente
o Saldo Negativo de IRPJ pleiteado, do ano-calendário de 2017, exercício de 2018,
no valor total de R$ 13.081.870,33, homologando-se as compensações vinculadas,
ou que, restando dúvida sobre o direito creditório da manifestante, seja realizada
diligência ou perícia.

Apreciada a Manifestação de inconformidade, afastada a preliminar de nulidade, no
mérito, julgar parcialmente procedente a manifestação para reconhecer o direito ao crédito de
saldo negativo de CSLL relativo ao ano calendário 2017 no valor de R$ 13.081.870,33, que deverá
ser utilizado na compensação declarada até o seu limite.
Ciente do Acórdão, interpôs recurso voluntário, arguindo para o fim de decretar a
nulidade do despacho decisório e/ou decisão recorrida, em razão da mesma não ter analisado os
documentos fiscais comprobatórios das retenções sofridas e da alteração do critério jurídico.
Caso superada a nulidade, o que se admite apenas face ao princípio da
eventualidade ou caso a mesma possa ser superada a favor da Recorrente (art. 59, § 3o do Decreto
70.235/72), é a presente para requerer o conhecimento e provimento do presente Recurso
Fl. 5911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.565 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903760/2022-13
5
Voluntário, reformando-se o acórdão recorrido na parte em que foi desfavorável à Recorrente,
para que seja confirmada a totalidade das retenções de CSLL sofridas e pagamentos realizados
durante o ano-calendário de 2017 e, consequentemente, reconhecer integralmente o crédito
pleiteado pela Recorrente, homologando-se, assim, todas as compensações declaradas.
Na remota hipótese de V.Sas. entenderem que os documentos ora acostados não
são suficientes a comprovar o Saldo Negativo de IRPJ do exercício de 2018, ano calendário de
2017, o que se admite para fins de argumentação, a Recorrente, em nome da ampla defesa e do
contraditório, bem como do princípio da verdade material, requer a realização de diligência ou
perícia, nos termos do inciso IV, do artigo 16 do Decreto n.o 70.235/72.

É o Relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Preliminar de nulidade por ausência de apreciação de provas na decisão recorrida.
Em sede de recurso, a Recorrente reforça o pedido de diligência fiscal, realizado
desde a manifestação de inconformidade, porém indeferido no acórdão recorrido sob o
argumento de que uma diligência objetiva, única e tão somente, dirimir eventual dúvida com
relação às provas anteriormente carreadas ao processo, não se prestando a suprimir o encargo
que cabe aos sujeitos ativo e passivo da relação tributária processual, quanto à formação da
demonstração probatória que a cada um compete. Logo, o julgamento ocorre segundo a instrução
processual presente nos autos, salvo se esta instrução suscite dúvida ou necessidade de
esclarecimentos.
Restou evidente que a Recorrente pleiteou justamente a conversão do julgamento
em diligência para demonstrar que faz jus ao computo da totalidade das retenções e pagamentos
que compuseram o Saldo Negativo do período.
Contudo, no que interessa alega a existência de saldo negativo de IRPJ, relativo ao
ano-calendário 2017, no valor de R$ 13.081.870,33. Conforme ficará demonstrado a seguir,
malgrado a precariedade da instrução processual, esta autoridade julgadora detém todas as
informações e o conhecimento necessário para a análise exaustiva da matéria, sendo, por isso,
Fl. 5912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.565 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903760/2022-13
6
impertinente a realização de perícia, cujo pedido é indeferido, podendo todos os elementos de
prova serem consultados junto ao Sistema Público de Escrituração Digital – Sped.

Mérito:
Do Direito Creditório e os Ajustes Realizados.
No mérito, a controvérsia central do Recurso Voluntário reside nos ajustes
realizados pela DRJ sobre o montante do saldo negativo de IRPJ, que culminou no reconhecimento
parcial do crédito.
A premissa fundamental no processo administrativo fiscal é que o ônus da prova da
liquidez e certeza do crédito pleiteado incumbe ao contribuinte. É ele quem deve apresentar a
documentação hábil e idônea para corroborar suas alegações. Este princípio é basilar e
reiteradamente aplicado pela jurisprudência deste Conselho.
Conforme apontado pela 2a Turma/DRJ09, Fl. 5866
"Antes de enfrentar as questões de mérito, julgo pertinente registrar que, em
processos que discutem créditos alegados pelo sujeito passivo em face da Fazenda Pública,
o ônus de demonstrar a sua existência recai sobre a parte interessada, ou seja, sobre o
contribuinte. É o que demonstra a jurisprudência pacífica do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF:

Acórdão no 3002-002.231
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA. Os
valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e certeza.
Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus de prova do seu
direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO. APRESENTAÇÃO DE
PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO. Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do
direito creditório alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Acórdão no 3302-012.610
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E RESTITUIÇÃO.
CIDE/IMPORTAÇÃO, PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA
QUANTIDADE DO PRODUTO IMPORTADO. INDEFERIMENTO. A ausência de apresentação de
documentos posteriormente ao despacho aduaneiro e desembaraço das mercadorias,
exigidos nos termos do art. 45, da IN SRF 680/2006, não tem o condão de elidir, para fins de
retificação da Declaração de Importação (DI) e alteração do valor aduaneiro dos produtos
importados, todo o conjunto probatório formado pela DI, fatura comercial original,
Fl. 5913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.565 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903760/2022-13
7
contrato de câmbio e nota fiscal de entrada das mercadorias, todos em perfeita
consonância entre si e com a legislação vigente.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. E do sujeito passivo o ônus de reunir e
apresentar conjunto probatório capaz de demonstrar a liquidez e certeza do crédito
pretendido.

Acórdão no 3402-009.474
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. Cabe à Recorrente o ônus de
provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, em especial no caso
de pedido de restituição decorrente de contribuição recolhida indevidamente.

Acórdão no 1401-006.048
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA. Compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este
demonstrar, mediante documentos, a liquidez e a certeza do crédito. Uma vez não
comprovada a sua pretensão, não se reconhece o crédito pleiteado.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. PROVA. Para fins de
compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deve ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira
no país em que for devido o imposto. O reconhecimento pelos órgãos fica dispensado,
quando houver a comprovação de que a legislação do país de origem do lucro, rendimento
ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por
meio do documento de arrecadação apresentado.

A DRJ realizou uma análise acurada e técnica das parcelas que compõem o saldo
negativo:
Pagamentos/Compensações de Estimativas Mensais:
A DRJ confirmou integralmente os R$ 6.559.769,71 declarados pela contribuinte
para esta parcela, sem qualquer ressalva. Este ponto não é objeto de contestação (Fl. 5868)
"Em consultas aos sistemas internos desta secretaria, foram confirmados
integralmente os pagamentos:

Portanto, esta primeira parcela está integralmente validada."
Retenções na Fonte (IRRF):
Fl. 5914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.565 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903760/2022-13
8
Foi nesta parcela que a DRJ identificou a necessidade de ajustes. O Recurso
Voluntário busca, implicitamente, desconstituir estes ajustes. No entanto, a fundamentação da
DRJ para a redução do valor pleiteado é irrefutável e encontra amparo na legislação e nos
procedimentos fiscais, cito:
Em relação às retenções na fonte, foram indicadas no PER/Dcomp os seguintes
códigos de retenção: 1708 – IRRF sobre a remuneração de serviços profissionais prestados
por Pessoa Jurídica; 3426 – IRRF sobre rendimentos de capital aplicações financeiras de
renda fixa, exceto fundos de investimento – PJ; 5273 – IRRF sobre operações swap; 5557 -
IRRF - Ganhos Líquidos em Operações em Bolsas e Assemelhados; 6147 - Alimentação
energia elétrica transporte de cargas bens em geral serviços c/ forn. de bens; 6190 - Água
telefone correios vigilância limpeza locação de mãode-obra locação e demais serviços; 6800
- Aplicações financeiras em fundos de investimento - renda fixa; 8045 – IRRF sobre
comissões e corretagens pagos à PJ e serviços de propaganda prestados por PJ.
Destes códigos, deve-se, desde logo, registrar que alguns não são exclusivos de
retenção de IR, de forma que se faz necessário destacar a parte desse tributo: no código
6147, ele corresponde a 1,2 de um total de 5,85%; no código 6190, corresponde a 4,8 de
um total de 9,45% (Instrução Normativa no 1234, de 2012). Consequentemente, o valor
informado pela fonte pagadora deve ser ajustado para que se aproprie apenas a parcela
correspondente ao IR.
Analisando-se os valores informados pela interessada, vê-se que alguns códigos
correspondem exatamente ao valor que foi informado em DIRF pelas fontes pagadoras (os
relatórios extraídos da DIRF foram juntados às fls. 5827/5846). São eles:

Dois outros códigos foram informados em Dcomp em valor superior àquilo que
poderia ser apropriado conforme o que foi informado na DIRF, tendo em vista a
necessidade de apropriação proporcional à retenção de IR. São os que seguem:

Em relação ao código 1708, entretanto a relação se inverte, já que foi localizado
em DIRF um valor superior ao informado no PER/Dcomp:

Fl. 5915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.565 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903760/2022-13
9
Neste caso (cód. 1708), como parcela de composição do saldo negativo do
período, será considerado o valor total da retenção informada pelas fontes pagadoras, ou
seja, R$ 461.502,42.

Antes de continuar, julgo importante fazer uma advertência. Esta DRJ está
julgando simultaneamente dois processos, este (18470.90376/2022-13), em que se discute
o saldo negativo de IRPJ, e o processo no 18470.903763/2022-68, que analisa o saldo
negativo de CSLL do mesmo período. Comparando-se ambos, vê-se que existem retenções
que foram informadas integralmente tanto em um quanto no outro. Ou seja, a empresa
está duplicando artificialmente seus créditos:

Eis aqui um retrato da informação prestada no PER/Dcomp
22143.55896.311019.1.3.03-9268, relativo ao saldo negativo de CSLL:

E agora, da PER/Dcomp 20887.70891.301019.1.7.02-1640, relativa ao Saldo
Negativo de:
Fl. 5916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.565 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903760/2022-13
10

Evidente o equívoco cometido pela interessada que, além de não realizar a
apropriação de forma proporcional ao tributo em questão, informa o mesmo crédito em
duas apurações. Feito esse registro, tem-se a seguinte situação em relação aos valores de
retenção na fonte que são passíveis de reconhecimento:

Agrupando-se os códigos 1708, 8045, 6147 e 6190, que correspondem a serviços
diversos, obtém-se um total de rendimentos de R$ 218.687.822,92. Na última ECF
transmitida, a receita bruta de prestação de serviços no mercado interno foi de R$
293.661.084,09 (valor idêntico na ECF de 29/10/2019), o que permite validar a utilização
dessas receitas:
Fl. 5917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.565 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903760/2022-13
11

O código 3426 corresponde à aplicação financeira de renda fixa (rendimento de
R$ 7.377.546,47), o código 6800 a fundo de investimento em renda fixa (R$ 2.559.516,04);
o código 5273 a operações de swap (R$ 6.781.668,00). Em consulta à ECF, vê-se que a conta
3.01.01.05.01.05 – outras receitas financeiras – está integrada pela conta contábil
532000060 receita s/ aplicação, que registra um crédito no valor de R$ 11.141.659,76; pela
conta 5320000220 com receita de swap de 6.781.668,01; pela conta 5320000420 que
registra uma receita de R$ 4.500.000,00 (valores idênticos na ECF de 29/10/2019). Logo,
entendo que esses valores são suficientes para justificar o reconhecimento do IR sobre as
receitas financeiras:

Fl. 5918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.565 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903760/2022-13
12

Assim, pela conciliação entre as informações obtidas em DIRF, Dcomp e ECF,
entendo possível reconhecer a parcela de R$ 5.232.665,05 como passível de utilização na
composição do saldo negativo do ano-calendário 2017. Em relação às parcelas de
composição do saldo negativo, tem-se, então, a seguinte situação:

Nesse caso, o saldo negativo a ser reconhecido perfaz o seguinte montante:

Por essa razão, deve ser reconhecido em parte o crédito pleiteado:

Diante das razões de decidir da DRJ, nota-se que se entendeu corretamente ao
exigir a apropriação proporcional do IRRF em códigos de retenção (6147 e 6190) que não são
exclusivos do Imposto de Renda, aplicando o que determina a Instrução Normativa no 1234, de
2012. A SOTREQ S/A não demonstrou a impropriedade desse cálculo proporcional, que visa isolar
Fl. 5919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.565 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.903760/2022-13
13
unicamente a parcela do IR. A ausência de tal apropriação pelo contribuinte leva a um pleito de
crédito superior ao devido.
Um ponto crucial, e que demonstra a lisura e a profundidade da análise da DRJ, foi a
constatação de que a contribuinte havia informado o mesmo crédito de retenção na fonte em
duas apurações distintas: uma para o saldo negativo de IRPJ (o presente processo) e outra para o
saldo negativo de CSLL (Processo no 18470.903763/2022-68).
Esta prática, explicitamente denominada pela DRJ como "duplicação artificial" de
créditos, é flagrantemente indevida e não pode ser chancelada. O mesmo valor não pode gerar
crédito para dois tributos distintos de forma simultânea, sob pena de enriquecimento sem causa
do contribuinte e prejuízo ao erário. A DRJ, ao proceder aos ajustes, corrigiu tal distorção,
garantindo a unicidade e a pertinência dos créditos ao IRPJ.
Em suma, a decisão da DRJ de reconhecer o valor de R$ 5.232.665,05 a título de
retenções na fonte de IRPJ (totalizando um saldo negativo de R$ 11.792.434,76) é o resultado de
uma análise fundamentada, que depurou o crédito pleiteado das inconsistências e incorreções
apresentadas pela própria contribuinte. O Recurso Voluntário não trouxe elementos novos ou
robustos o suficiente para desconstituir essa apuração detalhada e precisa da instância singular.
A atuação da DRJ, ao identificar a ausência de liquidez e certeza do montante
integral pleiteado e ao proceder aos ajustes necessários, cumpriu rigorosamente com o dever de
aplicar a legislação tributária e de zelar pela higidez do processo administrativo fiscal.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
não acolher as preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
É o voto, afastar as preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 5920
DF CARF MF
Original